Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARMELINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 206.108.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSÍVEL DIAGNÓSTICO DE “CANCER DE PRÓSTATA”. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARECER DO NAT FAVORÁVEL.
SEM PARECER ESCRITO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de ARMELINDO JOSE DE SOUZA, com o objetivo de compelir o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecer “consulta especializada com urologista oncológico, exames médicos e posterior tratamento de câncer de próstata”, em razão do diagnóstico de “Câncer de Próstata em estágio desconhecido.”.

2.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 0408/2019, anexado ao ID 120104487, atribuiu que a consulta oncológica deve ser realiza de forma breve, em razão do diagnóstico inconclusivo da parte.

5.
Nesse sentido, a indicação clínica e necessidades de tratamento a ser realizada em favor do Recorrente devem ser disponibilizados pela Administração Pública.

6.
Com a idade avançada do Recorrente, bem como a gravidade do seu quadro de saúde, o provimento do Recurso é medida impositiva.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de ARMELINDO JOSE DE SOUZA, com o objetivo de compelir o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecer “consulta especializada com urologista oncológico, exames médicos e posterior tratamento de câncer de próstata”, em razão do diagnóstico de “Câncer de Próstata em estágio desconhecido.”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Recorrido apenas em disponibilizar consulta especializada com urologista oncológico.

O Recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da sentença para julgar procedentes os pedidos para que também sejam fornecidos
exames médicos e posterior tratamento de câncer de próstata.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 0408/2019, anexado ao ID 120104487, atribuiu que a consulta oncológica deve ser realiza de forma breve, em razão do diagnóstico inconclusivo da parte.

Nesse sentido, a indicação clínica e necessidades de tratamento a ser realizada em favor do Recorrente devem ser disponibilizados pela Administração Pública.

Considerando a idade avançada do Recorrente, bem como a gravidade do seu quadro de saúde, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença para
JULGAR PROCEDENTE
S os pedidos formulados à petição inicial, para determinar que além da
consulta especializada com urologista oncológico, também sejam fornecidos exames médicos e posterior tratamento de câncer de próstata necessário ao Recorrente, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022